Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-06.2019.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016872-06.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (JUIZO RECORRENTE), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.534.450/0001-52 (RECORRIDO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO –

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, § 1o, I, do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1o, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1o, I, do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No
1016872-06.2019.8.11.0041

INTERESSADOS:
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1016872-06.2019.8.11.0041
, impetrada por
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada,
reconhecendo, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão de Recurso Voluntário, determinando que a autoridade impetrada receba-o e julgue-o, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna. Por consequência, confirmo a liminar e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 88145473).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 88972496).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de maio de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2
a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental no
1016872-06.2019.8.11.0041
, impetrada por
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO,
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Gerente de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário da SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada,
reconhecendo, a inaplicabilidade do art. 1.031, §1o, I, do RICMS, que não pode ser servir de motivo para a não admissão de Recurso Voluntário, determinando que a autoridade impetrada receba-o e julgue-o, e, salvo se por outro motivo não lhe caiba a admissão, seja esse apreciado no prazo legal, ficando, neste ínterim, suspensa a exigibilidade do crédito tributário que impugna. Por consequência, confirmo a liminar e julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na inicial, a Impetrante aduz que é um Serviço Social Autônomo e que, na consecução de suas atividades, apresentou impugnação administrativa em face do DAR n. 999/04.168.504-74, o qual foi julgado improcedente pela impetrada.

Consigna que, diante do indeferimento do requerimento administrativo, interpôs Recurso Voluntário sob o n. 5625756/2019, contudo não sendo o referido recurso admitido, posto ter como objeto créditos tributários em montante inferior a 2.500 UPFMT, consoante art. 1.031, § 1o, inc. I, do RICMS. Alega que a não admissibilidade do recurso afronta preceitos constitucionais e, consequentemente, viola o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão de liminar para determinar a admissibilidade do Recurso Voluntário n. 5625756/2019, com a competente suspensão da exigibilidade do crédito tributário oriundo do DAR n. 999/04.168.504- 74. Ao final, a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

A medida liminar foi deferida (Id. 19642340).

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Magistrado de Primeiro Grau julgando procedente os pedidos formulados e ratificou os termos da liminar deferida.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o pedido de revisão interposto pelo Impetrante, foi inadmitido sob o argumento:

Decisão: NÃO ADMITIDO Motivo Com base nos termos do art. 1.031, § 1o, inciso I do RICMS/2014, não cabe recurso voluntário, a exigência tributária é inferior a 2500 UPF/MT.
(Id. 88145450).

O referido artigo dispõe acerca da inadmissibilidade do recurso administrativo contra decisão que exige crédito tributário inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório. Veja-se:

Art. 1.031 Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, vigentes na data do respectivo decisório
; [Destaquei]

A referida disposição, que no RICMS/89 se encontrava no artigo 570-E, § 1o, I, já fora objeto de pronunciamento pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, quando do julgamento do Mandado de Segurança no 41160/2009, de relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho, que, em hipótese semelhante, declarou a inconstitucionalidade incidental do artigo 570-E, I, § 1o, do RICMS, por manifesta violação à legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de revisibilidade administrativo e proporcionalidade, restando assim ementado –
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1o, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1o, VII, DO DECRETO ESTADUAL No 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados.

2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos).

3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte.

4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional.

5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5o da CF/88.

6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa.

7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia.

8 –
Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN.

9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1o do art.

570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1o, VII, do Decreto Estadual no 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança No 41160/2009 – TRIBUNAL PELNO; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009).
[Destaquei]

Assim, conforme assentado pelo tribunal Pleno desta Casa de Justiça, sem muito esforço, pode-se concluir que o óbice criado pela Administração Pública Fazendária, consistente na fixação de valor mínimo para que o contribuinte possa ingressar com revisão ou recurso administrativo, é manifestadamente ilegal e inconstitucional, porque o direito de petição, previsto no artigo 5o, XXXIV, da CF e do contraditório (inciso LV) é assegurado constitucionalmente, em garantia ao duplo grau de jurisdição.

Dessa feita, sendo o valor contestado abaixo do mínimo previsto no artigo 570-E, § 1o, I, do Regulamento do ICMS o único fundamento, para inadmissibilidade do recurso administrativo, sobressai ferido o direito líquido e certo da Impetrante, tal como entendeu o ilustre Magistrado de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
RATIFICO o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022